Tribunal: TJDFT
Processo: 0705246-89.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. ALIMENTOS. REDUÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA. ART. 1.699 DO CC. ALTERAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a sistemática processual civil estabelecida (art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC), o pedido liminar em apelação deve ser formulado em petição autônoma, uma vez que tal análise deve ocorrer em momento anterior ao julgamento do recurso, quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
2. Para a revisão da prestação alimentícia é imprescindível a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação do seu valor, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.
3. Na hipótese dos autos, sobressai que o apelante possui vínculo empregatício formal e que mora com sua companheira e dois enteados, os quais são menores de idade. A despeito das despesas de aluguel e de energia, não houve qualquer menção ao seu salário atual, não sendo possível aferir a alegada redução de sua capacidade financeira.
4. Nesse contexto, é de se concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, segundo almeja na inicial (art. 373, inc. I, do CPC), pois não é possível aferir eventual redução de sua capacidade econômica para prestar os alimentos como acordados, o que afasta, por ora, a possibilidade de sua revisão, devendo, portanto, o pedido ser julgado improcedente.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.